Tribunal: TJSP
Processo: 7001185-27.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7001185-27.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JEFERSON ALTIERI DA SILVA PINTO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para determinar que, em relação ao crime de associação para o tráfico, no tocante
à progressão de regime, seja observado o disposto no artigo 112 da Lei de
Execução Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47861
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7001185-27.2019.8.26.0506
AGRAVANTE: JEFERSON ALTIERI DA SILVA PINTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO No 1.090.866
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUÍZA ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA DOS SANTOS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por JEFERSON ALTIERI DA SILVA PINTO contra a
decisão de fl. 15, datada de 16.7.2019, da 2a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que, nos
autos da Execução Penal no 1.090.866, homologou o cálculo
de penas.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o crime de associação para o tráfico não possui natureza
hedionda e, portanto, para a obtenção de progressão de
regime, deve ser observada a fração de um sexto, destinada
aos crimes comuns. Busca a reforma da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
O ponto central da discussão
trazida para os autos diz respeito ao preenchimento do
requisito objetivo para a obtenção da progressão de regime em
relação ao crime de associação para o tráfico.
Pois bem.
Sedimentou-se o entendimento no
sentido de que o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06
não é hediondo ou a ele equiparado, porque não consta do rol
taxativo previsto na Lei 8.072/90.
Assim, tratando-se a associação
para o tráfico de crime comum, para a progressão de regime,
deve ser exigido o cumprimento de um sexto da reprimenda, a
teor do que dispõe o artigo 112 da Lei de Execução Penal.
A propósito, confira-se:
“HABEAS

CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
CRIME
NÃO
CONSIDERADO

HEDIONDO
OU
EQUIPARADO.
BENEFÍCIOS.
REQUISITO
OBJETIVO.
PROGRESSÃO

DE

REGIME

E
LIVRAMENTO CONDICIONAL. LAPSOS TEMPORAIS DISTINTOS.
CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) NO CASO DE PROGRESSÃO E
DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O LIVRAMENTO, VEDADA A SUA
CONCESSÃO AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. ARTS. 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO
PENAL
E
44
DA
LEI

N.

11.343/2006.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. A jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o crime de associação para o tráfico
de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol de
delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo em vista que não se
encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2o da Lei n.
8.072/1990.
2. Não se tratando de crime hediondo,
não se exige, para fins de concessão do benefício da progressão de
regime, o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de
3/5, se reincidente para a progressão do regime prisional, sujeitando-se
ele apenas ao lapso de 1/6 para preenchimento do requisito objetivo.
3. No entanto, a despeito de não ser
considerado hediondo o crime de associação para o tráfico, no que se
refere à concessão do livramento condicional, deve-se, em razão
do princípio da especialidade, observar a regra estabelecida pelo art. 44,
parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, exigir o cumprimento de
2/3 (dois terços) da pena, vedada a sua concessão ao reincidente
específico.
4. Ordem parcialmente concedida para
afastar a natureza hedionda do crime de associação para o tráfico e
determinar que o Juízo da execução, no que se refere a tal delito,
proceda a novo cálculo da pena, considerando, para fins de
progressão de regime e de livramento condicional, respectivamente,
as frações de 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços).”
(STJ
HC 429672/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
E ainda:
“EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU
EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. LAPSO TEMPORAL
PARA O BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP.
INFRINGÊNCIA

A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. De acordo com a Jurisprudência
desta Corte Superior, ante a ausência de previsão no rol do art. 2o da
Lei 8.072/90, o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da
Lei 11.343/06, não é crime hediondo ou equiparado.
2. Para a progressão de regime, no
delito de associação para o tráfico de entorpecentes, deve ser aplicada a
regra contida no art. 112 da LEP, que determina o cumprimento de
1/6 da pena para aquisição desse benefício.
3. Não cabe a esta Corte manifestar-
se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental improvido.”
(STJ
AgRg no HC 396983/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
24/11/2017).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para determinar que, em relação ao

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
crime de associação para o tráfico, no tocante à
progressão de regime, seja observado o disposto no artigo
112 da Lei de Execução Penal.
XAVIER DE SOUZA
Relator